Tribunal: TJMT
Processo: 1013241-36.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013241-36.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), L. M. CAMPO LTDA - CNPJ: 08.944.612/0001-44 (AGRAVADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), LUCIMARA MENDES FONSECA - CPF: 768.854.881-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA. CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato de empréstimo (cédula de crédito bancário) celebrado por pessoa jurídica para capital de giro, deferiu a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, sob fundamento de aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável a contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fomento de atividade empresarial; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, especialmente a vulnerabilidade da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crédito obtido por pessoa jurídica para capital de giro constitui insumo da atividade empresarial, afastando a condição de destinatária final e, consequentemente, a configuração de relação de consumo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação do CDC em contratos bancários destinados ao fomento da atividade empresarial da pessoa jurídica.

A teoria finalista mitigada exige demonstração concreta de vulnerabilidade, a qual não pode ser presumida.

A apresentação de parecer técnico contábil pela parte autora evidencia capacidade técnica para compreensão e produção de provas, afastando a alegada vulnerabilidade.

A controvérsia é predominantemente de direito e o contrato já consta dos autos, sendo desnecessária a inversão do ônus da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para obtenção de capital de giro destinado à atividade empresarial.

A inversão do ônus da prova exige demonstração concreta de vulnerabilidade, não sendo admitida sua presunção.

A capacidade técnica evidenciada pela produção de prova contábil afasta a incidência da teoria finalista mitigada.

Dispositivos relevantes citados
: CDC; CPC,
arts
. 355, I; 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.228.105/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 02.03.2026; TJ, Apelação Cível n. 1008176-80.2025.8.11.0037, j. 18.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

1013241-36.2026.8.11.0000

COOPERATIVA DECRÉDITODE LIVRE ADMISS
Ã
O DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
X

L. M. CAMPO LTDA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO MT/RR
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da
Ação Revisional de Empréstimo nº 1012674-16.2025.8.11.0040
, ajuizada por
L. M. CAMPO LTDA
,
deferiu a inversão do ônus da prova em favor da parte autora.

Para tanto,
a agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do CDC ao caso concreto, uma vez que o contrato de empréstimo (Cédula de Crédito Bancário) foi destinado a capital de giro para fomento da atividade empresarial da agravada, não podendo esta ser considerada destinatária final do serviço.

Argumenta que a agravada não demonstrou vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional que justificasse a aplicação da teoria finalista mitigada, tendo inclusive apresentado parecer técnico contábil com os cálculos que considera devidos, o que demonstra sua capacidade técnica para produzir provas.

Aduz que o contrato já está juntado aos autos, tratando-se de matéria eminentemente de direito, dispensando a inversão do ônus probatório.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para afastar a aplicação do CDC e revogar a inversão do ônus da prova determinada na decisão agravada.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

No presente recurso se discute a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e à consequente inversão do ônus da prova em ação revisional de contrato bancário firmado entre instituição financeira e pessoa jurídica para obtenção de capital de giro.

Ao analisar
detidamente os autos, verifi
ca-se
que assiste razão à agravante.

O contrato objeto da lide refere-se a empréstimo (Cédula de Crédito Bancário) destinado a capital de giro para fomento da atividade empresarial da agravada.

Nesse contexto, não se configura relação de consumo, uma vez que a pessoa jurídica não pode ser considerada destinatária final do serviço, mas sim intermediária, utilizando o crédito como insumo para sua atividade produtiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se aplica o
Código de defesa do Consumidor
aos contratos bancários celebrados por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro.

Nesse sentido:

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. CAPITAL DE GIRO. PESSOA JURÍDICA. EMPRÉSTIMO TOMADO PARA FOMENTO DE SUA ATIVIDADE EMPRESARIAL. CDC. INAPLICABILIDADE. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO E SEGURO PRESTAMISTA. JULGADO EM CONFORMIDADE COM PROCEDIMENTOS REPETITIVOS. RESPS 1.251.331/RS, 1.578.553/SP E 1.639.320/SP. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE REVISÃO DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. O empréstimo tomado pela pessoa jurídica foi utilizado para fomento da sua atividade empresarial, direcionado à obtenção de lucro, o que afasta o conceito de destinatário final do bem ou serviço.

2. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n. 83 do STJ.

3. O Tribunal estadual, apreciando o conjunto probatório dos autos, concluiu que não há qualquer abusividade contratual, a tarifa de abertura de crédito é plenamente justificada e não acarreta onerosidade excessiva. O seguro prestamista é legal e consta expressamente no contrato ajustado pelas partes. Alterar esse entendimento ensejaria reavaliação do instrumento contratual e revolvimento das provas dos autos, circunstâncias vedadas pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

4. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.228.105/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 5/3/2026.)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já se manifestou:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA DE DIREITO. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE DA EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. PLANILHA DE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. ATENDIMENTO AO ART. 798, I, “b”, DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO PELO EMBARGANTE. ART. 917, § 3º, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO CDC. EMPRÉSTIMO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA NÃO ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é de direito e a prova documental é suficiente ao convencimento do julgador.

9. É válida a execução instruída com cédula de crédito bancário e planilha de evolução do débito que discrimina principal, encargos e atualização, nos termos do art. 798 do CPC.

10. A alegação de excesso de execução exige a apresentação, pelo embargante, de memória de cálculo e indicação do valor que entende devido, conforme art. 917, § 3º, do CPC.

11. Não se aplica o CDC a contrato de crédito destinado ao fomento da atividade empresarial, inexistente relação de consumo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 355, I; 370, parágrafo único; 487, I; 798, I, “b”; 917, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no Ag 14.952/DF, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo; STJ, REsp 1.497.574/SC, Rel. Min. Raul Araújo; Súmula 382/STJ.

(N.U 1008176-80.2025.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026)

É certo que a jurisprudência tem admitido a aplicação da teoria finalista mitigada, estendendo a proteção do CDC às pessoas jurídicas quando evidenciada, no caso concreto, situação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional. Contudo, tal vulnerabilidade não pode ser presumida, devendo ser efetivamente demonstrada.

No caso em análise, não
se
vislumbr
a
a presença de vulnerabilidade que justifique a aplicação excepcional do CDC.

Pelo contrário, a própria agravada demonstrou capacidade técnica ao apresentar parecer contábil com os cálculos que entende devidos, evidenciando seu conhecimento sobre o contrato firmado e as condições pactuadas.

Ademais, o contrato já se encontra juntado aos autos, tratando-se de matéria eminentemente de direito, passível de apreciação mediante simples exame documental, sem necessidade de inversão do ônus da prova.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto e, por consequência, revogando a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026